Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A partir da análise do Feito executivo, é clara a ausência de configuração dos requisitos necessários para a pronúncia da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS - Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 da sistemática dos repetitivos - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite do processo e a suspensão do Feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lastro prescricional, como determina o artigo 40 da Lei no 6.380/80, não havendo de se falar, assim, em configuração da prescrição intercorrente.
2 – Ademais, houve paralisação da Execução Fiscal originária que não decorreu da inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de – eventual – falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal.
Agravo de Instrumento desprovido.